Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002404-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 110.051.651-49 (AGRAVANTE), MARIA MINERVINA ARANTES PEREIRA - CPF: 206.987.631-49 (AGRAVANTE), DANIELA LEICO NISHIZAWA - CPF: 267.193.748-26 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DO AR. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade da citação e pedido de concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se há nulidade da citação por ausência de reconhecimento da assinatura no Aviso de Recebimento (AR); e (ii) se a concessão da gratuidade da justiça deve retroagir para abranger custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados na fase de cumprimento de sentença.

III.
Razões de decidir

3. O documento constante dos autos comprova que o Aviso de Recebimento foi assinado pelo próprio agravante, afastando a alegação de nulidade da citação.

4. A divergência entre a assinatura do AR e outros documentos apresentados não descaracteriza a regularidade da citação, uma vez que a correspondência foi recebida no endereço informado pelo próprio agravante.

5. A justiça gratuita tem, em regra, efeitos
ex nunc
, mas pode retroagir quando requerida na primeira oportunidade de manifestação nos autos. No caso concreto, os agravantes não participaram da fase de conhecimento e formularam o pedido na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo cabível a concessão com efeitos
ex tunc
.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reformar a decisão recorrida quanto aos efeitos da justiça gratuita, conferindo-lhe efeito retroativo para abarcar as custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento:
“1. A citação é válida quando demonstrado, por meio de prova documental robusta, que o Aviso de Recebimento foi assinado pelo próprio destinatário, afastando a alegação de nulidade. 2. A justiça gratuita pode ter efeitos retroativos (
ex tunc
) quando requerida na primeira oportunidade de manifestação da parte nos autos, abrangendo custas e honorários advocatícios arbitrados anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 239 e 98, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 08540024420238130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por João Batista Pereira e Maria Minervina Arantes Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Outorga de Escritura Definitiva n. 1024756-86.2019.8.11.0041, ajuizada pela Recorrida (id. 265537793, págs. 03/06 e 08/09).

Os Agravantes alegam que a decisão recorrida merece reforma, pois foram condenados ao cumprimento da obrigação sem que tenham sido regularmente citados no processo originário.

Sustentam que a falta de citação configura nulidade absoluta, comprometendo a validade dos atos subsequentes.

Defendem, ainda, que a assinatura constante do Aviso de Recebimento (AR) não lhes pertence, fato que deveria ensejar a anulação da decisão de primeiro grau. Para tanto, requereram a realização de exame pericial grafotécnico, a fim de comprovar a divergência na assinatura.

Aduzem que a concessão da gratuidade de justiça deveria retroagir para abranger as custas e os honorários advocatícios arbitrados no cumprimento de sentença, tendo em vista que o pedido foi formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

Por fim, pugnam pela concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente Agravo.

O pleito foi concedido (id. 265989275, págs. 01/04).

A Agravada não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 271719390, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto por João Batista Pereira e Maria Minervina Arantes Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Outorga de Escritura Definitiva n. 1024756-86.2019.8.11.0041, ajuizada pela Recorrida
.

Colhe-se dos autos que o advogado Nelson Pedroso Junior propôs o Cumprimento de Sentença, em face de João Batista Pereira e Maria Minervina Arantes, visando à satisfação dos honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estipulado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos da sentença transitada em julgado.

Diante disso, postulou a condenação da parte Requerida, correspondente a R$ 8.228,79 (oito mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).

Devidamente intimados, os Executados apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que não foram validamente citados na fase de conhecimento, o que teria impossibilitado sua defesa.

Sustentaram que a notificação não foi recebida diretamente por eles e que não reconhecem a assinatura no Aviso de Recebimento.

Alegaram, ainda, que já haviam providenciado uma escritura pública de declaração, sendo desnecessária a propositura da ação e, ao final, requereram a concessão da justiça gratuita e a extinção do Cumprimento de Sentença.

O Juízo singular, ao apreciar a Impugnação, rejeitou os argumentos dos Executados e concedeu a justiça gratuita, sem retroagir. Veja-se:

Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifico que os executados fazem jus ao benefício. Contudo, não poderão esquivar-se da condenação já arbitrada na sentença.

(...).

Assim, a justiça gratuita surte efeito a partir do deferimento e não retroage.

(...).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença. (Sic).

Contra essa decisão, João Batista Pereira e Maria Minervina Arantes Pereira interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que a citação, no processo originário, não foi válida, pois não reconhecem a assinatura constante do Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos e requerem que a gratuidade da justiça concedida tenha efeitos retroativos, de modo a isentá-los do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

De início, cumpre salientar que o artigo 239, do Código de Processo Civil, dispõe que a ausência de citação válida compromete a higidez da relação processual, podendo acarretar a nulidade dos atos subsequentes.

No caso vertente, entendo que a alegação dos Agravantes não merece acolhimento, uma vez que foram devidamente citados no processo originário.

Com efeito, o documento juntado aos autos, no id. 265538753, pág. 01, demonstra que o AR foi assinado pelo próprio Recorrente João Batista Pereira que, inclusive, assinou aquele enviado à Agravante, Maria Minervina Arantes Pereira, conforme se vê no id. 38257368, pág. 01, dos autos de origem.

Nota-se que há prova documental robusta da regularidade da citação, evidenciando que os Recorrentes tiveram ciência inequívoca da demanda, o que afasta a alegação de nulidade.

Ademais, o fato de as assinaturas do Recorrente, João Batista Pereira, constantes dos ARs, serem diversas da sua CNH e da Escritura Pública, por si só, não afasta a legalidade do ato, visto que os ARs foram enviados ao mesmo endereço informado pelo próprio Agravante, na referida Escritura Pública, qual seja: Rua das Sibipirunas, n. 997W, bairro Jardim Imperial, Nova Mutum/MT (id. 265537799, pág. 02).

Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, não havendo razões para reconhecer a nulidade pleiteada.

Quanto à gratuidade da justiça, cumpre salientar que é de conhecimento geral que
a decisão que defere o benefício, em regra, tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido.

Entrementes, na hipótese de o pedido ser feito na primeira oportunidade que a parte tiver de manifestado nos autos, será cabível a concessão de efeitos
ex tunc
, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento.

In casu
, observo que os Agravantes não participaram da ação de anulação de escritura pública, proposta pelo Recorrido, cujo pedido foi julgado procedente, sendo que a primeira manifestação destes foi na apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual pleitearam e obtiveram a concessão da gratuidade da justiça.

Vê-se, portanto, que a gratuidade da justiça fora concedida na primeira manifestação da parte Recorrente, não havendo óbice à concessão retroativa (
ex tunc
).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO PEDIDO.
A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos
ex tunc
, ou seja, os efeitos serão retroativos à data do pedido
.
(TJ-MG -
AI: 08540024420238130000
, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/06/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023). (Destaquei).

D
iante disso,
considerando que os Agravantes formularam o pedido de gratuidade da justiça em sua primeira manifestação nos autos, e que a decisão recorrida reconheceu sua hipossuficiência, é imperativo conceder o benefício com efeitos retroativos, de modo a abranger todas as custas processuais e honorários advocatícios anteriormente arbitrados.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
João Batista Arantes Pereira e Maria Minervina Arantes Pereira
,
para reformar, em parte,
a decisão agravada, tão somente no tocante à gratuidade da justiça, para que seus efeitos retroajam ao início da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025